Tribunal: STF
Processo: ACO 3481
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelos Estados do Maranhão e da Bahia, contra a União Federal, arguindo, inicialmente, a competência desta Suprema Corte, para processamento da demanda, em vista da existência de violação do pacto federativo, decorrente de enganosa publicação levada a cabo na conta oficial do twitter da Presidência da República, no dia 28/2/21 e replicada nas contas oficiais da comunicação do Governo Federal. 
    No dia seguinte, um grupo de 19 Governadores divulgou nota pública sobre repasses financeiros aos entes federados, com o objetivo de esclarecer a realidade dos fatos.
    Acrescentaram que a propagação de conteúdo manipulado ou inverídico, afronta o próprio princípio democrático, na medida em que enfraquece o debate público, põe em cheque a legitimidade dos entes públicos, no desempenho de suas funções constitucionais, além de prejudicar a eficácia e o alcance de políticas públicas, sendo inquestionável seu potencial de gerar danos sociais. 
    Pontuaram que, no caso, o critério para identificação do conflito federativo foi especificamente o significativo abalo à lealdade, à harmonia e à cooperação que deve pautar e permear a relação do Poder Executivo Federal com todos os entes subnacionais e, nesse sentido, entendem ser correto afirmar que a presente demanda enseja efetivo risco de abalo ao pacto federativo, uma vez que a disseminação de desordem informacional referente aos valores efetivamente repassados aos Estados-membros, em função da pandemia do novo coronavírus – os quais são, à toda evidência, parcela absolutamente minoritária dentro do montante publicado nas postagens combatidas – gera um quadro de antagonismo institucional, o qual, por si só, justifica a competência desta Suprema Corte para apreciar o caso, nos termos do art. 102, inc. I, al. “f”, da Magna Carta.
    Reiteraram que a utilização, pelo Chefe do Governo Federal pátrio, de instrumentos de comunicação oficial, custeados por dinheiro público, a fim de produzir informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e atacar governos locais, fomenta a instabilidade política, social e institucional e deve ser cessada imediatamente. 
    Notadamente em um contexto de pandemia, como o atual, a concretização de um federalismo cooperativo, pressupõe como condição de possibilidade, a existência de espaço de diálogo e deliberação entre as diferentes esferas de governo, para que haja a adoção de ações conjuntas, cabendo precipuamente à União exercer um papel de coordenação e articulação nessa dinâmica de atuação interinstitucional, sem prejuízo da autonomia dos entes subnacionais, levando-se em conta o critério da predominância do interesse.
    Ademais, é de conhecimento público, o comportamento errático do Poder Executivo Federal a respeito da adesão às medidas de política sanitária no combate à pandemia, tais como isolamento social, quarentena, restrições à circulação e ao funcionamento de atividades e serviços, implementadas, em maior ou menor medida, pelos entes da federação. E a desinformação acerca dos repasses do Governo Federal aos Estados-membros é lamentavelmente apenas mais um capítulo que se acresce a esse conjunto de atos que atacam o pacto federativo. 
    Depois de discorrer sobre o conteúdo dessa publicação e das supostas inverdades, de que padece, aduziram os requerentes que a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da impessoalidade, sobretudo quando se trata de comunicação e de informes publicitários institucionais, o que não foi respeitado no caso ora em análise, sendo certo que essa tentativa do Governo Federal de se eximir de responsabilidades no combate à pandemia da COVID-19 e de transferir todos os ônus e insucessos na busca de solução dos problemas para as administrações subnacionais promove erosão da credibilidade institucional perante a população e compromete a adesão social às políticas públicas de âmbito local e regional. 
    Aduziram, ainda, que está em debate, neste caso, não apenas um direito, mas, sim, o dever da União de informar adequadamente o cidadão brasileiro com dados detalhados da repartição constitucional de receitas financeiras e das correspondentes responsabilidades administrativas atribuídas a cada ente da Federação. 
    Asseveraram que o modelo federativo estabelecido pela Constituição Federal de 1988, propôs uma meta ambiciosa, ao optar pelo federalismo de cooperação, que pressupõe uma forma de governança desafiadora, considerando o elevado nível de concertação e coordenação exigido na atuação dos agentes que o compõem, visando a realização das diretrizes impostas ao Estado pelo diploma constitucional. 
    E o papel da União, de órgão coordenador das políticas públicas implementadas nacionalmente na seara da atual crise sanitária não pode se degenerar num centralismo controlador de todo o processo decisório referente à atuação dos entes subnacionais, o que esvaziaria o cerne fundamental da autonomia inerente ao princípio federativo e culminaria na consolidação de uma indevida hierarquia entre os membros da federação, especialmente diante da diretriz constitucional traçada pelo seu art. 198, inc. I, que preconiza a descentralização das ações de saúde em cada esfera de governo. 
    Ressaltaram, também, que esse antagonismo já deu origem a diversos conflitos federativos que precisaram ser solucionados pela Suprema Corte, como aqueles instaurados nos autos das ACO’s nºs 3.393 (Mato Grosso x União); 3.385 (Maranhão x União); 3.473 (Maranhão x União); 3.474 (São Paulo x União) e 3.475 (Bahia x União). 
    Invocaram, ainda, seu direito de ver corrigidas eventuais informações incorretas, que lhes digam respeito, bem como o direito constitucional dos cidadãos de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, a gerar o dever indissociável de que as informações fornecidas sejam verídicas. 
    Entendem, assim, que a utilização, pela Presidência da República, de instrumentos de comunicação oficial, custeados por dinheiro público, a fim de produzir informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e atacar governos locais, fomenta a instabilidade política, social e institucional e deve ser cessada imediatamente.
    Postularam, destarte, a concessão de tutela provisória de urgência, para que seja determinada a remoção, em todos os canais de comunicação institucional e de publicidade do Governo Federal, de conteúdos dotados de informações imprecisas e/ou distorcidas, quanto às receitas dos requerentes e, subsidiariamente, a divulgação com clareza e precisão da composição das receitas mencionadas, com origem, titularidade e destinação e para que, afinal, seja tornada definitiva a tutela provisória concedida.
    A União, em sua manifestação preliminar, arguiu preliminares de ilegitimidade ativa, de inadequação da via eleita, e de ausência de interesse de agir, além de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação, insurgindo-se, também, contra a pretendida concessão de tutela de urgência. Atacou a plausibilidade do direito invocado, asseverando que as informações divulgadas correspondem à realidade e que referida postagem atende ao princípio da transparência, explicita as fontes oficiais das quais as informações foram extraídas para a publicação, bem como a data em que foi concluído o levantamento desses dados, nada a justificar, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida pelos requerentes.
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pelo não conhecimento da ação, restou assim ementado:
    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO DE PUBLICAÇÕES. INFORMAÇÕES DISTORCIDAS. VERBAS FEDERAIS. REDE SOCIAL (TWITTER) DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DA SECOM E DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DAAÇÃO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para conhecer e julgar, originariamente, ação em que se discute o dever da União de informar adequadamente ao cidadão brasileiro os dados detalhados da repartição constitucional de receitas financeiras ante a ausência de risco de ruptura do pacto federativo, considerada a interpretação restritiva conferida ao art. 102, I, f, da Constituição Federal.
    ' Parecer pelo não conhecimento da ação. 
    É o relatório.
    Decido:
    A presente ação foi ajuizada, originariamente, nesta Suprema Corte, com fundamento em alegado conflito federativo, decorrente da violação, pela União, do pacto federativo, em razão de publicação, em mídia virtual, de dados alegadamente falsos e que dizem respeito a repasses de verbas públicas destinadas aos requerentes. 
    Contudo, o certo é que, no presente caso, esta Corte não detém competência originária para conhecer dos pedidos formulados em face da União.
    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal, compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar “as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”. 
    A jurisprudência deste STF interpreta estritamente e de maneira literal, o conteúdo dessa norma, exigindo a presença de conflito federativo claramente instaurado, e dotado de inegável potencial para desestabilizar o pacto federativo, de modo a atrair sua competência para o conhecimento de uma demanda como a presente.
    Com efeito, em relação à norma constitucional que rege a espécie, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade “estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação ” (ACO-QO nº 1.048, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07). 
    Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma constitucional supra referida, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, apto a acarretar abalo à harmonia da União com os demais entes, sendo insuficiente, para tanto, a mera disputa política em torno da origem, composição e destinação de verbas públicas. 
    Por isso, entendo que a hipótese em disputa nestes autos não parece dotada desse potencial desestabilizador, na medida em que se refere a publicações em contas oficias do twitter, sendo certo que publicações análogas são renovadas, dia a dia.
    Conforme mencionado na própria petição inicial desta ação, a jurisprudência do STF, editada depois que iniciada a pandemia que ora vivenciamos, dispôs claramente sobre a competência de cada ente federado, no tocante à tomada de medidas para seu enfrentamento, tendo restado consagrado o entendimento de que é concorrente essa competência.
    Tal ocorreu nos autos da ADI nº 6.341, cuja medida cautelar, liminarmente deferida, foi referendada pelo Plenário do STF, por meio de acórdão que assim dispôs, no cabeçalho de sua ementa:
    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA (Red. P/ acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 13/11/20). 
    Assim, uma vez já estabelecida essa competência concorrente, na matéria, como dantes aduzido, devem os entes federados apresentar, da maneira que melhor lhes aprouver, esclarecimentos e contrapontos às informações divulgadas pela União sobre esse tema, o que, aliás, já fizeram, conforme nota pública igualmente constante da petição inicial da presente ação.
    Ademais, não se tem notícia, desde então, de maiores repercussões sobre o tema, tampouco de substancial abalo no pacto federativo, em virtude disso. 
    Inviável, destarte, falar-se na competência desta Suprema Corte, para apreciação da controvérsia instaurada nestes autos.
    Ante o exposto, não conheço desta ação cível originária, por ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, para tanto (art. 21, § 1º do RISTF).
    Publique-se e arquive-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente